Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de honorários. 1.1. A embargante alega haver contradição no aresto em relação à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar se há contradição no aresto em relação à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera que, para o tema posto no agravo, aplica-se o contido no § 2o do art. 98 do CPC, o qual dispõe: “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. Esses valores, de acordo com o § 3o do mesmo artigo, poderão ser executados nos cinco anos subsequentes, caso seja comprovada a extinção da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. 3.2. O aresto foi claro ao afirmar que, apesar de a agravante fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, caso apresente condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravado — o que pode ser constatado a qualquer momento pela existência de bens e rendas suficientes —, a condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária deve ser afastada.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 924, §3o e § 2o do art. 98 do CPC.